Tribunal: STF
Processo: HC 194437
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção. Tráfico de influência. Associação criminosa. Desmembramento de processos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência desta Corte, no sentido da “possibilidade de desmembramento de ação penal diante das especificidades de cada caso concreto, máxime se considerada a complexidade do feito e o número de réus” (HC 179.542, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 127.288, Rel. Min. Teori Zavascki.



    2. A orientação do STF é firme no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). De modo que a simples afirmação genérica de prejuízo ao paciente não autoriza a proclamação da nulidade arguida pela defesa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.